Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. CONTA DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao rejeitar a constrição efetuada por meio do SISBAJUD.
2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, admite interpretação extensiva para considerar impenhoráveis também as quantias não superiores a 40 (quarenta) salários-mínimos encontradas em “conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”.
3. Em virtude do valor total de investimento na referida instituição financeira, no entanto, o presente caso não se ajusta às hipóteses versadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no dentido da impenhorabilidade das quantias não superiores a 40 (quarenta) salários-mínimos encontradas em “conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”.
4. Ademais, no caso em deslinde não é possível constatar que as contas bancárias que mantinham os valores penhorados tenham por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 4.1. O devedor também não demonstrou, em sua impugnação à penhora, que o valor bloqueado ostenta, em sua integralidade, caráter alimentar, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra da impenhorabilidade a que alude a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.